Tribunal: STJ
Processo: 0203801-97.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438722 - RJ (2023/0303282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES NOGUEIRA DE ASSIS
PROCURADOR
: ELISON TEIXEIRA DE SOUZA - RJ035304
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DE
REGIME SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
no qual se busca a fixação de regime prisional mais brando para cumprimento de pena de
4 anos de reclusão pela prática do delito de roubo consumado (art. 157, caput, do CP).
2. O Tribunal de origem fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, caracterizada pela abordagem
violenta da vítima em via pública.
3. A sentença de primeiro grau ao condenar o agravante pela prática do delito do art. 157,
, c/c art. 14 do CP, fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena. O
caput
acórdão reformou o édito condenatório para condenar o réu pela prática do art. 157, caput
, em sua forma consumada e aplicar o regime semiaberto, considerando a gravidade do
ilícito e o
do agravante.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime prisional semiaberto está
devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito ou se deveria ser fixado o
regime aberto, em razão da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do regime semiaberto está justificada pela ousadia e periculosidade do
agravante, evidenciadas pelo modo de execução do delito, que demonstram a gravidade
concreta do crime.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo com pena-base no
mínimo legal, quando o contexto fático demonstra especial reprovabilidade da conduta.
7. A primariedade técnica do agravante e a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis não são suficientes para afastar a fixação do regime semiaberto, diante da
gravidade concreta do delito.
8. No caso, o Tribunal de Justiça de origem fixou o regime semiaberto em razão da
imensa ousadia e destemor do réu ao praticar o roubo em plena via pública e mediante
Documento eletrônico VDA50436245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8eead932-3663-426e-a27c-87171939c6c9

abordagem da vítima de forma violenta, que foi segurada com um braço no pescoço,
ior reprovabilidade da conduta.
revelando, dessa forma, ma
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena é
justificada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi do agravante. 2. A
primariedade técnica e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não afastam a
possibilidade de fixação de regime mais gravoso quando a gravidade concreta do crime
assim o exigir."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 14, II; CP, art. 33, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 354.403/SP, Rel. Min.
18/6/2024
Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
2/6/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50436245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8eead932-3663-426e-a27c-87171939c6c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438722 - RJ (2023/0303282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES NOGUEIRA DE ASSIS
PROCURADOR
: ELISON TEIXEIRA DE SOUZA - RJ035304
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DE
REGIME SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
no qual se busca a fixação de regime prisional mais brando para cumprimento de pena de
4 anos de reclusão pela prática do delito de roubo consumado (art. 157, caput, do CP).
2. O Tribunal de origem fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, caracterizada pela abordagem
violenta da vítima em via pública.
3. A sentença de primeiro grau ao condenar o agravante pela prática do delito do art. 157,
, c/c art. 14 do CP, fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena. O
caput
acórdão reformou o édito condenatório para condenar o réu pela prática do art. 157, caput
, em sua forma consumada e aplicar o regime semiaberto, considerando a gravidade do
ilícito e o
do agravante.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime prisional semiaberto está
devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito ou se deveria ser fixado o
regime aberto, em razão da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

5. A fixação do regime semiaberto está justificada pela ousadia e periculosidade do
agravante, evidenciadas pelo modo de execução do delito, que demonstram a gravidade
concreta do crime.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo com pena-base no
mínimo legal, quando o contexto fático demonstra especial reprovabilidade da conduta.
7. A primariedade técnica do agravante e a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis não são suficientes para afastar a fixação do regime semiaberto, diante da
gravidade concreta do delito.
8. No caso, o Tribunal de Justiça de origem fixou o regime semiaberto em razão da
imensa ousadia e destemor do réu ao praticar o roubo em plena via pública e mediante
abordagem da vítima de forma violenta, que foi segurada com um braço no pescoço,
ior reprovabilidade da conduta.
revelando, dessa forma, ma
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena é
justificada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi do agravante. 2. A
primariedade técnica e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não afastam a
possibilidade de fixação de regime mais gravoso quando a gravidade concreta do crime
assim o exigir."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 14, II; CP, art. 33, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 354.403/SP, Rel. Min.
18/6/2024
Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
2/6/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTHUR BORGES
NOGUEIRA DE ASSIS contra a decisão de fls. 399-402, de minha Relatoria, que, nos
termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea , do RISTJ, conheceu do agravo
b
para negar provimento ao apelo nobre.
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

De acordo com o contido nos autos, o agravante foi condenado a 2 (dois) anos
de reclusão, em regime aberto, e 5 (cinco) dias-multa, pelo delito do art. 157,
, do
caput
Código Penal, na forma tentada (fls. 188-190).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da acusação para reconhecer
a forma consumada do crime de roubo (fls. 270-273) e para fixar o regime semiaberto,
redimensionando as penas aos montantes de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa (fls. 273-280).
Os embargos de declaração da defesa foram rejeitados (fls. 312-317).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, a defesa aponta violação ao art. 33, § 3o, do Código Penal (fls.
330), alegando, em suma, contradição do acórdão recorrido ao fixar o regime semiaberto,
não obstante terem sido consideradas positivas todas as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, o que levou a pena-base a ser fixada no mínimo legal, pleiteando,
assim, a fixação do regime aberto (fls. 331-334).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 339-345), sobreveio juízo negativo de
admissibilidade (fls. 347-351).
A Defesa interpôs agravo (fls. 359-368).
Na decisão ora agravada, esta Relatoria decidiu pelo conhecimento do agravo
para negar provimento ao apelo nobre, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II,
alínea , do RISTJ.
b
Nas razões do regimental, a defesa ressalta que as circunstâncias em que se
deu a prática delitiva apenas configuram a elementar da violência ou da grave ameaça
constitutivas do crime de roubo. Pelo motivo de não acrescentar qualquer
reprovabilidade extraordinária à conduta delitiva, não têm a robustez necessária para
justificar a fixação do regime mais severo que o demandado pelo montante da pena
fixada (fls.412-416).
Pleiteia, assim, a fixação do regime semiaberto (fls. 416).
Acerca do regimental, os Ministérios Públicos Estadual e Federal
manifestaram-se pelo seu desprovimento (fls. 436-444 e 446-449).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

A controvérsia trazida ao conhecimento e apreciação desta Corte diz respeito à
contradição do acórdão recorrido ao fixar o regime semiaberto, não obstante terem sido
consideradas positivas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que
levou a pena-base a ser fixada no mínimo legal, pleiteando, assim, a fixação do regime
aberto (fls. 331-334).
O Tribunal de justiça de origem estabeleceu o regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão nestes termos (fls. 274-
280, grifei):
"Por fim, o regime inicial semiaberto se mostra adequado aos
objetivos repressivo/preventivo na sanção ao crime de roubo, em razão
da
da conduta delitiva levada a efeito pelo acusado,
gravidade concreta
ao
, em
, para subtrair a
abordar a vítima com violência
plena via pública
res, denotando, assim, a sua
, tudo a
imensa ousadia e destemor
demonstrar a
.
maior reprovabilidade de sua conduta
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos do
Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça, respectivamente, em
situações similares: [...]"

Ao decidir nesses termos, o Tribunal de justiça local o fez na mais absoluta
harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o
pode justificar, de forma concreta, a fixação do regime mais severo,
modus operandi
ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, ao descortinar uma maior
reprovabilidade da conduta delitiva.
A propósito:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
TENTADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca a
fixação de regime prisional mais brando para cumprimento de pena de 1
ano e 4 meses de reclusão pela prática do delito de roubo tentado (art.
157, caput, c/c art. 14, II, do CP).
2. Fato relevante. O agravante abordou a vítima em via
pública, anunciou o assalto e, após a vítima fugir, quebrou o vidro do
veículo e a perseguiu dentro de uma secretaria, onde foi preso em
flagrante.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau fixou
o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando a
gravidade do ilícito. O acórdão reformou para regime semiaberto,
considerando a ausência de consumação e a primariedade técnica do
agravante.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste
em saber se o regime prisional semiaberto, fixado para o cumprimento
da pena, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

delito e no modus operandi do agravante, ou se deveria ser fixado o
regime aberto, considerando a primariedade e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
5. A fixação do regime semiaberto está justificada pela
ousadia e periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus
operandi do delito, que demonstram a gravidade concreta do crime.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso,
mesmo com pena-base no mínimo legal, quando a gravidade concreta
tal medida.
do delito e o modus operandi justificam
7. A primariedade técnica do agravante e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis não são suficientes para afastar a
fixação do regime semiaberto, diante da gravidade concreta do delito.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime semiaberto para
cumprimento de pena é justificada pela gravidade concreta do delito e
pelo modus operandi do agravante. 2. A primariedade técnica e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não afastam a
possibilidade de fixação de regime mais gravoso quando a gravidade
concreta do crime assim o exigir."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art.
14, II; CP, art. 33, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, HC 354.403/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
18/6/2024
Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
."
2/6/2016 (AgRg no HC n. 958.287/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
19/2/2025
24/2/2025

Ainda no mesmo sentido dessa orientação, citam-se o AgRg no HC n. 914.789
/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e o
6/8/2024
19/8/2024
AgRg no HC n. 779.961/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/11/2022
2/12/2022
No caso, é possível verificar das transcrições do acórdão recorrido, que o
Tribunal de justiça de origem fixou o regime semiaberto em razão da imensa ousadia e
destemor do réu ao praticar o roubo em plena via pública e mediante abordagem da
vítima de forma violenta, ao segurar a vítima com um braço no pescoço, revelando, dessa
a ma
forma, um
ior reprovabilidade da conduta.
Nesses termos, verifico que o agravante não apresentou, em suas razões
recursais, quaisquer argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados
pela decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas, sem
demonstrar efetivo erro de julgamento ou ilegalidade que justificasse a reforma
pretendida.
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

Assim, à míngua de argumentação idônea ou substrato jurídico que evidencie
equívoco no
, impõe-se a manutenção integral do julgado pelos seus próprios
decisum
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49354065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:10
Código de Controle do Documento: eac9a105-909c-4404-8d53-4d42c3b65332

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.438.722 / RJ
Número Registro: 2023/0303282-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02038019720218190001 202324700977 2038019720218190001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES NOGUEIRA DE ASSIS
PROCURADOR : ELISON TEIXEIRA DE SOUZA - RJ035304
PROCURADOR
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES NOGUEIRA DE ASSIS
PROCURADOR : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
ELISON TEIXEIRA DE SOUZA - RJ035304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA50398083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 8408969c-bcaa-4dc9-87da-c6116b4a3364

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 8408969c-bcaa-4dc9-87da-c6116b4a3364